Tribunal: CARF
Processo: 10920.007245/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 38. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. Manutenção do lançamento da multa CFL 38 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 30/06/2007
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE STF NO 08. SÚMULA CARF 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES. OBRIGAÇÕES DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
É desobrigada de apresentação de escrituração contábil a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário (art. 225 §16o III do RPS)..

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007245/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2020
Recorrente
FOCUS CELULAS INDUSTRIAIS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
38.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. Manutenção do lançamento da multa CFL
38 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por
meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 30/06/2007
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA
VINCULANTE STF NO 08. SÚMULA CARF 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES. OBRIGAÇÕES DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
É desobrigada de apresentação de escrituração contábil a pessoa jurídica que
optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007245/2007-14
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007245/2007-14

mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário (art.
225 §16o III do RPS)..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Juliano Fernandes Ayres e Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (relatora), que votaram por anular o lançamento por vício formal. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório Trata-se de recurso voluntário interposto por FOCUS CÉLULAS
INDUSTRIAIS LTDA. EPP contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis– DRJ/FNS – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a multa (CFL 38), aplicada por ter apresentado “(...) Livro Caixa n- 01, 02, 03, 04 e 05,
referente ao período de 10/1998 a 12/2002, onde não constavam os movimentos bancários
estando em desacordo com a Lei n- 8.541/1992 e apresent[ado] Livro Diário referente ao período
de 01/2007 a 06/2007, sem as formalidades extrínsecas, isto é, sem os devidos registros.” (f. 13)
Por não ter incorrido em quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, a
multa foi aplicada em seu valor mínimo (f. 14).
Em sua impugnação (f. 38/67), afirma, em síntese, que: (i) apresentou a
documentação requisitada; (ii) não causou prejuízo ao erário, eis que “(...) não foi possível
apontar nenhum débito a título de contribuição devida ao INSS (...)” (f. 48), (iii) a parca
descrição dos fatos prejudicou seu direito de defesa, (iv) houve extrapolação da fiscalização,
porquanto aplica-se o prazo decadencial quinquenal, (v) seria optante do SIMPLES, razão pela
qual abarcada pela exceção do art. 225 §16o III do RPS; e, (vi) deveria ser a penalidade relevada
“(...) haja vista a falta de dolo no agir (...).” (f. 64)
Ao apreciar as razões declinadas a instância “a quo” reconheceu que “(...)
como o lançamento foi efetuado em 03/12/2007, somente poderiam ser exigíveis, à época da
lavratura, os relativos às competências subsequente à 01/2002, inclusive; estando, portanto,
decaídos os correspondentes a período anterior a este.” (f. 112) Apesar disso, concluiu que “(...)
caberia cominação de multa ao contribuinte apenas em relação ao Livro Caixa de 2002 e ao
Livro Diário correspondente ao período de 01/2007 a 06/2007, o que não altera o valor da multa,
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007245/2007-14

pois esta é fixa, independentemente do número de ocorrências.” (f. 114) As demais teses foram
rechaçadas e, pelos motivos já explicitados, mantida a multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 20/11/2008, recurso
voluntário (f. 124/143), replicando os mesmos argumentos declinados em sede impugnatória,
salvo aqueles atrelados à decadência e ao fato de não ter agido de forma dolosa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Aduz a recorrente que “(...) a descrição dos fatos supostamente ocorridos, não
permit[iria] a correta defesa, (...) [porquanto] não especificou que formalidades seriam estas, e
qual a gravidades das mesmas (sic), ao ponto de justificar o auto de infração lavrado com
aplicação de multa de R$11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais, vinte um
centavos).” (f. 134) Acrescentou que o exercício de 2007 sequer havia sido encerrado, o que
justificaria a incompletude dos livros fiscalizados.
Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração,
A empresa apresentou Livro Caixa n. 01, 02, 03, 04 e 05, referente
ao período de 10/1998 a 12/2002, onde não constavam os
movimentos bancários estando em desacordo com a Lei n-
8.541/1992 e apresentou Livro Diário referente ao período de
01/2007 a 06/2007, sem as formalidades extrínsecas, isto é, sem
os devidos registros. (f. 13; sublinhas deste voto)

Da leitura do relatório fiscal resta bem explicitada quais as formalidades
deixaram de ser observadas pela parte recorrente, razão pela qual não me convenço da alegação
de ter tido sua defesa cerceada. Quanto a necessidade de se aguardar o encerramento do
exercício de 2007 para requisição dos livros contábeis, como bem apontado pela DRJ,
o fato de o exercício social ainda estar em curso não impede que se
exija os livros obrigatórios em relação a esse ano, desde que
respeitado noventa dias da ocorrência do fato gerador,
conforme reza o § 13 do art. 225 do RPS. (f. 113; sublinhas deste
voto)

O Termo de Início da ação fiscal, acostado às f. 9/10 demonstra que, em 26 de
julho de 2007, foi exigida a apresentação de uma série de documentos, dentre eles os livros
diários que, por estarem em desconformidade com as formalidades extrínsecas exigidas,
ensejaram a autuação. Ocorre que o Mandado de Procedimento Fiscal, cujo período de apuração
vai desde outubro de 1998 até junho de 2007, ao arrepio da legislação de regência, requisitou
prematuramente a apresentação de livros diários, sem que observado o prazo de 90 dias. Por esse
motivo, sequer deveriam ter apresentados os livros diários de abril, maio e junho de 2007.
Em 13 de novembro de 2007 foram outros os documentos solicitados, quais
sejam:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007245/2007-14

-Livros de Registro de Entradas
-Livros de Registro de Saída
-Esclarecimento por escrito dos lançamentos cujo histórico
englobam vários documentos, como por exemplo: VL Diversos
Cheques, VL Diversas Despesas e VC Diversos Adtos Ref.
-Esclarecimentos referente a contabilização da Folha de
Pagamento.
A documentação relacionada, relativa ao período de 10/1998 a
06/2007, e a todos os estabelecimentos da empresa, inclusive obras
de construção civil (...). (f. 11)

No termo de encerramento da ação fiscal, acostado às f. 12, a despeito de
informar que o período fiscalizado é o compreendido entre outubro de 1998 e junho de 2007,
consta que foram examinados os livros diários até 12/2006. Mesmo sem figurar como
documentos examinados os livros-diários de janeiro a junho de 2007, o relatório fiscal da
infração afirma que eles teriam sido apresentados sem as formalidades exigidas.
A exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, que sempre
se dá mediante lançamento de ofício, deve vir fundamentada de forma clara o nexo causal da
imputação legal e sua ocorrência no mundo concreto. No caso em espeque, em que pese haver
correta subsunção do fato à norma, pairam dúvidas acerca da descrição do fato, requisito este
essencial à lavratura do auto de infração, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235/72. A meu
aviso, em que pese corretamente declinados os elementos constitutivos da obrigação tributária,
as incongruências narradas fazem com que a autuação padeça de vício formal.
De fato, “(...) a decisão proferida não pode ser mantida pois que a empresa
estava desobrigada da apresentação do livro diário (...)” (f. 136) no período compreendido entre
abril e junho de 2007, além de constar no Termo de Encerramento da Ação Fiscal que somente
foram analisados os livros diários até 12/2006 – “vide” f. 12.
Consabido que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo “ex
officio” e, em matéria tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade
do próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o
preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais – cf. REsp no 1.608.048/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1o/6/2018; AgInt no REsp no
1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no
AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/10/2019.
Ante o exposto, de ofício, reconheço a nulidade do lançamento por vício
formal.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007245/2007-14

Solicito a devida vênia à i. Relatora, para discordar de seu voto no tocante ao
afastamento da penalidade, objeto do recurso voluntário, onde foi reconhecida a nulidade do
lançamento por vício formal.
Decidiu a Relatora por afastar a multa isolada uma vez que deve ser
fundamentado de forma clara o nexo causal da imputação legal e sua ocorrência no mundo
concreto, e na interpretação da i. Conselheira, em que pese haver correta subsunção do fato à
norma, na espécie pairam dúvidas acerca da descrição do fato, requisito este essencial à lavratura
do auto de infração, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Na espécie, externo que não penso da mesma forma no tocante ao afastamento da
referida multa, e para fundamentar minhas razões de decidir inicio pela apreciação da infração
constatada pela Fiscalização, qual seja, a contribuinte apresentou Livro Caixa n° 01, 02, 03, 04 e
05, referentes ao período de 10/1998 a 12/2002, onde não constavam os movimentos bancários,
estando em desacordo com a Lei n° 8.541/1992, e apresentou Livro Diário referente ao período
de 01/2007 a 06/2007, sem as formalidades extrínsecas, isto é, sem os devidos registros,
caracterizando o Código de Fundamentação Legal – CFL 38.
Tal constatação foi descrita pela Autoridade Autuante em seu Relatório Fiscal da
Autuação (e-fls. 13), onde também indicou portanto a infringência à Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
art. 33, §§ 2o e 3o, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Quanto à decadência, destaque-se os Ministros do STF aprovaram a Súmula
Vinculante número 8, sobre prescrição e decadência relativa ao crédito tributário, que foi
publicada em DOU, na data 20/06/2008, passando a vigorar com a seguinte redação:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
20. Destaque-se que o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é,
em regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito
da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, o que
se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias, que não
envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
E tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I, para
avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste e.
Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, analisando a decadência do crédito constituído, verifica-se que sua
constituição deu-se em 03/12/2007, com ciência pessoal na mesma data (e-fl. 02). Sendo faceado
com as competências envolvidas nos fatos geradores entre outubro de 1998 e junho de 2007,
com base no artigo 173, I, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado e, portanto, devem ser afastadas do lançamento as
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007245/2007-14

ocorrências constatadas nas competências relativas aos anos calendário 1998 a 2001. Mas
verificam-se ocorrências ligadas ao fundamento basilar deste auto durante o restante do período
não decaído, como se verá no decorrer do presente voto.
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade
administrativa competente, ao que se seguiu a prolação do Acórdão de piso. Também se
constata que foi possível o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório, pois há prova
nos autos de que o interessado foi regularmente cientificado, tendo acesso a todas as informações
necessárias para elaborar a suas peças de contestação, o que demonstra a inexistência de
prejuízo, eis que a interessada contesta tanto os aspectos formais quanto os materiais, com sua
plena participação dos atos processuais, evidenciando também sua plena compreensão dos fatos
e fundamentos presentes na lide.
No auto de infração foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com
clareza e coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente
motivado o auto de infração. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59
do Decreto 70.235/72, não há que se falar em ofensa à ampla defesa.
O ponto fulcral do presente auto envolve a apresentação de livros contábeis
corretamente escriturados pela autuada. Mesmo usufruindo da benesse fiscal de se enquadrar
no regime tributário do SIMPLES, não olvide a interessada de sua obrigação de apresentação de
Livro Caixa, corretamente escriturado, e do cumprimento de suas obrigações para com a
Previdência social inclusive com a apresentação de documentação contábil quando solicitada
pela Auditoria da RFB, conforme estabelecido pela então vigente Lei 9.317/96, em seu artigo 7o,
§ 1o, “a”, “b” e “c” e § 2o, abaixo transcrito:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração dos
livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2° O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista.
Portanto, bastaria a ocorrência de incorreção do livro caixa relativa a uma
competência fiscalizada não decadente para manutenção da infração. Uma vez mantido todo o
ano calendário 2002, e com incorreta escrituração do Livro Caixa para o exercício citado,
caracterizada está, portanto, a ocorrência da infração, de forma indubitável. Evidente está, dessa
forma, que não foi apresentada a documentação requisitada formalizada corretamente conforme
determinação legal. E continua a infração caracterizada mesmo que não se admita a
obrigatoriedade da apresentação do Livro Diário referente ao período de 01/2007 a 06/2007
corretamente escriturado.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.150 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.007245/2007-14

A interessada entra em contradição ao alegar ser desobrigada da apresentação de
livros contábeis corretamente escriturados pelo fato de ser optante do SIMPLES, indicando estar
abarcada pela exceção do art. 225 §16o III do RPS. Mas a própria redação do artigo indicado traz
a desobrigatoriedade de apresentação de escrituração contábil desde que a pessoa jurídica que
optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
Não há pertinência no argumento da interessada de que a autuação não seria
cabível por não ter causado prejuízo ao erário, uma vez não ter sido apontado nenhum débito a
título de contribuição devida ao INSS. O caso em pauta envolve autuação por descumprimento
de obrigação acessória, e não lançamento de contribuição devida, a qual seria relativa à
obrigação principal. Na espécie, plenamente independente a necessidade de levantamento de
contribuição para caracterização da infração acessória, bastando por si só a incorreta escrituração
de livro contábil obrigatório no período fiscalizado não decadente.
Sobre a relevação da penalidade aplicada, convém esclarecer que os requisitos
para tanto estavam previstos no § 1°, do art. 291, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, vigente à época da autuação, dentre os quais se observavam
o pedido dentro do prazo de defesa, a necessidade de primariedade, a não ocorrência de
agravantes e a correção da falta até a decisão da autoridade julgadora competente. Portanto, a
simples alegação de falta de dolo na ação da contribuinte não permite a aplicação de tal instituto.
Portanto, afastados todos os argumentos preliminares e de mérito expostos pela
autuada e deve ser mantida o presente lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória em seu valor original, por tratar-se de valor fixo, calculado de forma independente do
número de ocorrências, desde que constatadas em competências não abarcadas pela decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator designado

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital